Tribunal: TJES
Processo: 5012587-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012587-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO E EM REVISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO OU PROVA NOVA. VIA INADEQUADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alex Sander Clarismundo, condenado a 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O requerente pleiteia a desconstituição parcial da sentença condenatória, alegando ilegalidades na dosimetria da pena e ausência de comprovação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por atuar como mandante do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais durante a primeira fase da dosimetria da pena;
(ii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima poderia ser afastada, sob o argumento de que o requerente, na condição de mandante, não tinha conhecimento do modus operandi utilizado pelo executor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
4. As alegações do revisionando consistem na reiteração de argumentos jurídicos já analisados no julgamento do recurso de apelação e em revisão criminal anterior, inexistindo qualquer fato ou prova nova aptos a justificar o ajuizamento da presente ação.
5. A revisão criminal não se presta como sucedâneo recursal nem comporta reexame de matéria decidida com trânsito em julgado sem demonstração de erro judiciário evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Não conhecimento da Revisão Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO
GRUPO CRIMINAL
REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº: 5012587-96.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alex Sander Clarismundo, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal , visando à desconstituição parcial da sentença condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0000193-09.2009.8.08.0064, oriunda do Tribunal do Júri da Comarca de Ibatiba/ES.

O revisionando foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 08 de dezembro de 2021.

Em sua petição, o requerente sustenta, em síntese, a existência de ilegalidades na dosimetria da pena.

Na primeira fase, alega que a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime foi baseada em fundamentação genérica e configurou
bis in idem
.

Na segunda fase, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), ao argumento de que, na condição de mandante, não foi questionado em plenário sobre sua ciência quanto ao
modus operandi
empregado pelo executor do delito. Requer, ao final, o redimensionamento da pena aplicada.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua total improcedência.

A presente Revisão Criminal não merece ser conhecida.

A ação de revisão criminal constitui medida excepcionalíssima, destinada a corrigir erros judiciários de manifesta gravidade após o trânsito em julgado da condenação, não se prestando ao papel de uma terceira instância de julgamento ou de um novo recurso de apelação. Seu cabimento é estritamente vinculado às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Conforme bem destacado no parecer da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, a pretensão do revisionando consiste na mera reiteração de teses jurídicas já exaustivamente analisadas e rechaçadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Tanto as supostas ilegalidades na dosimetria da pena quanto a controvérsia sobre a comunicabilidade da qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal foram objeto de deliberação no julgamento do recurso de apelação e, novamente, em ação de revisão criminal anteriormente ajuizada sob o nº 5009708-87.2023.8.08.0000.

O requerente não apresenta qualquer elemento novo, seja uma prova documental, pericial ou testemunhal desconhecida à época do processo de conhecimento, que se enquadre na hipótese do inciso III do artigo 621 do CPP.

Limita-se a revisitar o acervo probatório já existente sob uma nova roupagem argumentativa, buscando conferir ao instituto da revisão criminal uma amplitude que ele não possui.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não admitir o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A ação revisional pressupõe a descoberta de fatos ou documentos novos, e não simplesmente novos argumentos sobre fatos antigos.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. [...] A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, REVISÃO CRIMINAL 5011603-20.2022.8.08.0000)

Assim, ao repetir argumentos já vencidos e não apresentar qualquer prova nova, o requerente demonstra a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, para o manejo da presente via excepcional.

A rediscussão pretendida é manifestamente incabível, o que impõe o não conhecimento da ação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.